Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. 3 FASES DISTINTAS. 1a FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 2a FASE: CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. 3a FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS EM FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1a FASE. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DA FILHA DO CASAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. 2a FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ANALOGIA COM O INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A conduta do apelante de agredir sua companheira na presença da filha menor do casal autoriza a análise negativa das circunstâncias do crime.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar fixado na primeira fase.
4. Não há amparo jurídico no pedido de compensação da circunstância judicial valorada negativamente com a atenuante da confissão espontânea, uma vez que são analisadas em fases distintas na dosimetria da pena.
5. Improcedente o pedido de aplicação da analogia entre a atenuante da confissão espontânea e a delação premiada, para que seja aplicada a fração de redução em 2/3 (dois terços) na segunda fase da dosimetria da pena, pois além da natureza jurídica diversa dos institutos, a legislação penal não deixa lacunas quanto ao alcance da confissão.
6. Recurso conhecido e não provido.